Tribunal: TJMT
Processo: 1003438-34.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003438-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MPEMT - CAMPO VERDE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
–

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO PRIMEVO – DESCUMPRIMENTO – APLICAÇÃO DE MULTA E BLOQUEIO DE VALORES – POSSIBILIDADE - RELATÓRIOS TÉCNICOS QUE COMPROVAM A OCORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS DETERMINADAS PELO JUÍZO - RECURSO DESPROVIDO.

A imposição de astreintes visa garantir autoridade a eficácia da decisão judicial, sendo que só haverá pagamento de multa, caso descumprida a determinação.

Comprovado o descumprimento da decisão liminar, deve o infrator ser condenado ao pagamento da multa aplicada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela Águas de Campo Verde S/A, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1002644-59.2020.8.11.0051, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, considerou descumprida a decisão que concedeu a tutela de urgência e aplicou multa no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), razão pela
qual

determinou o
bloqueio de tal valor nas contas da Recorrente.

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que houve violação ao princípio da não surpresa, visto que o Recorrido relatou o suposto descumprimento da tutela de urgência, quanto à obrigação de se abster de lançar efluentes de qualquer fonte poluidora nos corpos de água receptores em discordância com as condições, padrões e exigências, dispostas na legislação pertinente e a de garantir o fornecimento ininterrupto de água a todos os consumidores em situação regular, mas não lhe foi oportunizada a apresentação de manifestação.

Salienta que, mesmo sem ser intimada, manifestou-se nos autos sobre a alegação do Recorrido, mas o Juízo singular sequer levou em consideração os seus apontamentos, descumprimento o previsto no artigo 489, do CPC.

Afirma que não houve descumprimento da tutela de urgência, já que os relatórios de monitoramento de eficiência do tratamento de esgoto demonstram o atendimento das condicionantes da Portaria n. 44/2017 e Resolução n. 430/2011, do CONAMA.

Aduz que o Juízo singular não observou que alguns documentos juntados pelo Recorrido dizem respeito a período anterior à concessão da tutela de urgência e não são hábeis a comprovar a alegação do Ministério Público Estadual.

Assevera que o Agravado apresentou 02 (dois) termos de declaração, assinados por usuários, afirmando a falta de água, mas que, no período de 12 a 17 de setembro de 2022, não houve registro nesse sentido e que o problema pode ter ocorrido por fatores internos dos imóveis.

Enfatiza que decisão que concedeu a tutela de urgência estabeleceu a multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada bairro desatendido e os endereços dos usuários, indicados pelo Recorrido, pertencem ao mesmo bairro (Centro), o que demonstra o equívoco do
decisum
.

Com essas razões,
postula o provimento do Agravo interposto
, para
reformar o entendimento proferido pelo juízo
a quo
.

No id.
161534198
,
consta a decisão que
concedeu
, em parte,
o pedido de
efeito ativo
requerido pel
a

A
gravante
.

Contraminuta ofertada pela parte Agravada (id. 166094167).

Instada a manifestar,
a
Procuradoria
-
Geral de
Justiça
, em parecer de lavra do Procurador Luiz
Alberto Esteves
Scaloppe
, opinou pelo
des
provimento do Agravo de Instrumento interposto
(id
.
1
67951195
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES
.

MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
explicitado no relatório,
pretende

a
recorrente
a reforma da decisão proferida
nos autos
da
Ação Civil Pública
,
que
considerou descumprida a decisão que concedeu a tutela de urgência e aplicou multa no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Na liminar, o juízo
a quo
assim consignou:

“(...)

Do que se infere da decisão inicial, que deferiu a tutela antecipada, haveria incidência de multa de R$ 50.000,00 caso houvesse lançamento de efluentes de esgoto em desconformidade com os padrões mínimos exigidos na Resolução 430/2011 do CONAMA.

Também seria aplicada multa de R$ 20.000,00 por bairro em se constatasse a falta de fornecimento de água.

Conforme consta dos documentos juntados pelo Requerente, houve lançamento de efluentes de esgoto fora dos padrões por diversas ocasiões, além de falta de fornecimento de água pelo menos nos bairros Campo real I e Centro.

Com isso, DEFIRO a aplicação de multa em desfavor da Requerida Águas de Campo Verde no valor de R$ 90.000,00.

Para tanto, DETERMINO o bloqueio do referido valor nas contas da Requerida por meio do Sistema
Sisbajud
.

Feito o bloqueio, INTIMEM-SE as Partes para que se manifestem quanto ao que de direito, inclusive quanto as provas que pretendem produzir.

(...)”.

Extrai-se dos autos originários que, em 14 de setembro de 2020, o juízo
a quo
concedeu a antecipação de tutela requerida pelo Ministério Público do Estado, ora Agravado, nos seguintes moldes:

(...) Para tanto, DETERMINO que a Requerida Águas de Campo Verde se abstenha de lançar os efluentes de qualquer fonte poluidora nos corpos de água receptores em discordância com as condições, padrões e exigências dispostas na Resolução 430/2011 do CONAMA, do contrato de concessão, ou de qualquer outra legislação ou norma aplicável ao caso, sob pena de aplicação de multa, que fixo em incidência única de R$ 50.000,00.

DETERMINO ainda, que a Requerida Águas de Campo Verde apresente nos autos, com periodicidade mensal, os exames de monitoramento de eficiência do tratamento nas suas Estações de Tratamento de Esgoto, sob pena de aplicação de multa por descumprimento.

Em ocorrendo deficiência no tratamento de esgoto, deverá a Requerida Águas de Campo Verde efetuar o desconto proporcional nas faturas de água cobradas.

DETERMINO, também, que a Requerida Águas de Campo Verde, no prazo de 15 dias, garanta o fornecimento ininterrupto de água a todos os consumidores existentes e que estejam em situação regular no município, garantindo, para tanto, que a rede seja suprida pela pressão necessária ao atendimento da demanda, sob pena de incidência de multa diária fixada em R$ 20.000,00 para cada bairro desatendido.

No caso de ocorrência de interrupção no fornecimento de água, DETERMINO que os Requeridos garantam, aos estabelecimentos definidos como prioritários, compreendidos como escolas, creches, hospitais, postos de saúde, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, o fornecimento de água por meios alternativos, no prazo máximo de 24 horas, contados a partir da ciência da interrupção no fornecimento de água, sob pena de multa de incidência única no valor de R$ 10.000,00.

DETERMINO que o Requerido Município de campo Verde efetue a fiscalização e acompanhamento das obrigações impostas na presente decisão.

DETERMINO, também, que o Requerido Município de Campo Verde apresente nos autos o termo de anuência sobre a transferência do controle societário da concessionária Requerida.

No mais, CITEM-SE os Requeridos para que, querendo, e no prazo de 30 (trinta) dias, apresente resposta, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato.

Ocorre que,
e
m sede de contrarrazões ao
A
gravo ora em análise, a parte
A
gravada demonstra
a ocorrência do descumprimento da liminar concedida anteriormente.

Nos Relatórios de Visita, elaborados por
Gerente de Fiscalização e Operação AGER BARRA, concluiu-se que “o lançamento do efluente tratado da ETE Rio das Mortes em Campo Verde/MT, encontra-se fora dos padrões da Outorga (Portaria SEMA n.º 44/2017) e da Resolução CONAMA n.º 430/2011”, nos meses de agosto/2021,
setembro/2021, outubro/2021, novembro/2021, dezembro/2021,
janeiro/2022, fevereiro/2022, abril/2022,
maio/2022, junho/2022, novembro/2022, janeiro/2023 e março/2023.

Embora em alguns meses tenha se verificado a
melhoria
da eficiência das amostras coletadas, em todos os meses supramencionados foram constatadas a irregularidade d
a qualidade do tratamento na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Rio das Mortes.

Sendo assim, está devidamente comprovado o descumprimento da medida determinada pelo juízo singelo em sede de liminar.

Inclusive, conforme bem asseverado em parecer ministerial “ante ao farto arcabouço probatório, que dá conta dos reiterados desabastecimentos de água potável que a Agravante deu causa, compreendo como correta a decisão combatida, haja vista ser dever da Recorrente, como concessionária do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário, promover todas as atividades administrativas e técnicas que relacionem com os serviços públicos de água e esgoto do Município de Campo Verde/MT, compreendendo o planejamento e a execução das obras, instalação, operação e manutenção dos Sistemas, a medição do consumo de água; faturamento e cobrança dos serviços, prestados, aplicação de penalidades, e qualquer outra medida com ele relacionado, conforme Lei Municipal n.º 713/2001”.

Demais disso, em relação
ao fornecimento ininterrupto de água aos consumidores do local, anoto que a parte Agravada traz aos autos comprovação de diversas reclamações dos cidadãos que
relatam a falta de água em suas residências, de forma que, este ponto da liminar, também, foi descumprido pela ora Agravante.

Sendo assim, diante da comprovação de ocorrência de descumprimento reiterado da liminar determinada dos autos, verifico que a improcedência do recurso interposto é medida que se impõe.

Nesta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício, inclusive, sob minha relatoria:

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – RELATÓRIO DA SEMA/MT – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO – DEVIDA – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – DEMONSTRADA – MULTA – ADEQUAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURAÇÃO – MONTANTE ARBITRADO – COMPATIBILIDADE COM A LESÃO – DESPROVIMENTO.

Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos comprovam a infração ambiental.

Tratando-se de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3o).

A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação
propter
rem.

Em vista da gravidade da infração ambiental praticada, mostra-se razoável e proporcional o montante arbitrado a título de indenização.

Comprovado o descumprimento da decisão liminar, deve o infrator ser condenado ao pagamento da multa aplicada, especialmente, quando o seu valor
mostra-se
adequado ao fato.

Em vista de o dano ambiental ultrapassar o limite do tolerável, deve a parte infratora ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, em valor compatível com a lesão praticada.

(N.U 0001232-80.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020,
Publicado
no DJE 25/08/2020)

Frise-se que, estando evidenciado que a atuação da Requerida a se revela ineficiente, o Poder Judiciário assume a atribuição de interferir, produzindo decisões aditivas, destinadas a garantir resolutividade, notadamente em face de direitos fundamentais indisponíveis.

Anoto, ainda, que a determinação constante da
decisão
não configura violação aos princípios da legalidade e da isonomia, porque visa à proteção do bem maior, assegurado na Carta Magna, que é o desenvolvimento sustentável.

Forte nessas razões,
em consonância ao parecer ministerial,

NEGO
PROVIMENTO

a
o
R
ecurso de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
,
para
manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023